Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0730835-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO MICAEL ARAUJO FERNANDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Observa-se que FRANCISCO MICAEL ARAÚJO FERNANDES interpôs agravo em recurso extraordinário por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 29/7/2025 (autos no 0730835-84.2025.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0707843-24.2024.8.07.0014, dando regular processamento ao agravo interposto. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007